Tribunal: TJDFT
Processo: 0713073-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. APREENSÃO DO AUTOMÓVEL EM FLAGRANTE DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROPRIEDADE COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
1. “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal” (RE 638491/PR, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 17.5.2017. Informativo 865).
2. Comprovado que o impetrante é terceiro de boa-fé, que o veículo de sua propriedade foi adquirido com recursos lícitos e que referido bem não mais interessa ao processo, impõe-se a concessão da ordem para afastar a exigência contida na sentença de que a restituição aguarde o trânsito em julgado da ação penal e determinar que o bem seja imediatamente restituído ao impetrante.
3. Deve ser concedido o benefício da gratuidade da justiça, pois o impetrante juntou declaração de hipossuficiência e declarou não possuir condições financeiras de sustentar sua família e manter o financiamento do veículo em dia, tendo em vista a apreensão do veículo, tanto que, recentemente, teve que refinanciá-lo para não perdê-lo. Nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
4. Segurança concedida.